Tribunal: TJDFT
Processo: 0736145-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736145-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA BASTOS DE AGUIAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA BASTOS DE AGUIAR tendo por objeto a r. decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. em desfavor da agravante, que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte executada até o limite do débito em cobrança (ID 205547091 – dos autos de origem, proc. n. 0712117-70.2024.8.07.0001). Nesta instância recursal, a agravante requer a reforma da decisão de origem para seja reconhecida a impenhorabilidade integral de seu salário. Em seus argumentos, requer inicialmente a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que é servidora pública e que normalmente recebe R$ 7.488,98 (três mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) de salário líquido, sendo a única provedora de sua família. Em seguida, defende a impenhorabilidade de salário, apontando como fundamento o artigo 833 do CPC. Argumenta que a impenhorabilidade de salários “visa garantir ao indivíduo, pessoa física, um mínimo existencial digno, como consequência do princípio da dignidade da pessoa humana, (...)”. Requer efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja reconhecido, desde logo, a impenhorabilidade total de seu salário ou, de forma subsidiária, para que seja suspensa a r. decisão agravada até que ocorra a decisão final do presente agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja “decretada a impenhorabilidade integral do salário do Agravante, bem como o desbloqueio imediato de eventual bloqueio de conta salário”. É o necessário. Passo a decidir. Nesse momento, avalio a questão da gratuidade de justiça requerida nesta instância recursal. Acerca do benefício requerido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O § 3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o § 2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa,é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores,de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas,art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida.” (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023) Na hipótese em voga, analisando-se a documentação acostada, verifica-se que a agravante não comprovou a alegada hipossuficiência. Consoante contracheque juntado no ID 63438076, a agravante, como professora da educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tem remuneração bruta de R$ 14.419,02 (quatorze mil, quatrocentos e dezenove reais e dois centavos), sendo que líquido, após os descontos compulsórios e os descontos dos sete empréstimos consignados, recebe R$ 7.488,98 (sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos). Do salário líquido que é creditado em sua conta, observa-se movimentações naturais, em sua maioria saques e transferências para terceiros por meio de PIX, sem a existência de saldo negativo (ID 63438075). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, por força do art. 99, § 7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator